Tribunal: CARF
Processo: 10821.720186/2015-00
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LIZIANE ANGELOTTI MEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO.
A base de cálculo da contribuição na operação de importação de bens é o valor aduaneiro.
VALOR ADUANEIRO. SERVIÇOS DE CAPATAZIA. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
Por força do disposto no disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF, adota-se a decisão do STJ no julgamento do REsp no 1.799.306/RS, sob o rito de recursos repetitivos, para reconhecer a legalidade da inclusão das despesas com capatazia (serviços de operações portuárias) no valor aduaneiro do bem importado e, consequentemente, na base de cálculo do PIS-Importação.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
null
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na íntegra, a mesma ementa e conclusões do PIS à Cofins.

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10821.720186/2015-00
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.381 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
27 de outubro de 2021
Recorrente
PETRÓLEO BRASILEIRO S/A - PETROBRAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Ano-calendário: 2011
BASE DE CÁLCULO. IMPORTAÇÃO.
A base de cálculo da contribuição na operação de importação de bens é o valor
aduaneiro.
VALOR ADUANEIRO. SERVIÇOS DE CAPATAZIA. INCLUSÃO.
POSSIBILIDADE.
Por força do disposto no disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se a decisão do STJ no julgamento do REsp no 1.799.306/RS, sob o rito
de recursos repetitivos, para reconhecer a legalidade da inclusão das despesas
com capatazia (serviços de operações portuárias) no valor aduaneiro do bem
importado e, consequentemente, na base de cálculo do PIS-Importação.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
LEGISLAÇÃO CORRELATA. APLICAÇÃO.
Dada a correlação entre as normas que regem as contribuições, aplicam-se, na
íntegra, a mesma ementa e conclusões do PIS à Cofins.

Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes
aplicado o decidido no Acórdão no 3301-011.375, de 27 de outubro de 2021, prolatado no
julgamento do processo 10821.720156/2015-95, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Adão Vitorino de
Morais, Semíramis de Oliveira Duro, Marcos Antônio Borges (suplente convocado), Sabrina
Coutinho Barbosa (suplente convocada), Juciléia de Souza Lima, e Liziane Angelotti Meira
(Presidente). Ausentes os conselheiros Ari Vendramini e Marco Antônio Marinho Nunes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10821.720186/2015-00
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720186/2015-00

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adoto neste relatório o relatado no
acórdão paradigma.
Trata-se de recurso voluntário interposto contra a decisão da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a impugnação contra os Autos de
Infração referentes às Contribuições para o Financiamento da Seguridade Social - Importação
(Cofins) e para o Programa de Integração Social - Importação (PIS).
Intimada dos autos de infrações, a recorrente impugnou-os, alegando em síntese
que as despesas incorridas com serviços de operação portuária não compõem o valor aduaneiro
da mercadoria importada, tendo em vista que tais despesas não estão associadas diretamente ao
transporte internacional de carga, pelo fato de serem realizadas depois da chegada do navio ao
terminal portuário, conforme disposto no art. 77 do Regulamento Aduaneiro (RA), aprovado
pelo Decreto no 6.759/009.
Analisada a impugnação, a DRJ julgou-a improcedente, nos termos do Acórdão
assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL – COFINS
COFINS IMPORTAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. VALOR ADUANEIRO.
ACRÉSCIMOS.
Incluem-se na determinação do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, e consequentemente, na determinação da base de cálculo da
Cofins incidente sobre a importação, os gastos relativos à descarga e ao
manuseio de mercadorias importadas, associados ao transporte
internacional, independentemente da responsabilidade pelo ônus
financeiro e da denominação adotada.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
PIS
IMPORTAÇÃO.
BASE
DE
CÁLCULO.
VALOR
ADUANEIRO.
ACRÉSCIMOS.
Incluem-se na determinação do valor aduaneiro das mercadorias
importadas, e consequentemente, na determinação da base de cálculo da
contribuição para o PIS/Pasep incidente sobre a importação, os gastos
relativos à descarga e ao manuseio de mercadorias importadas,
associados
ao
transporte
internacional,
independentemente
da
responsabilidade pelo ônus financeiro e da denominação adotada.
Inconformada com essa decisão, a recorrente interpôs recurso voluntário,
requerendo a sua reforma para que sejam exonerados os créditos tributários exigidos, alegando
em síntese a mesma razão expendida da impugnação, ou seja, de que as despesas incorridas com
serviços de operação portuária não compõem o valor aduaneiro da mercadoria importada, nos
termos do art. 77 do RA, e, consequentemente, não integram a base de cálculo do PIS e da
Cofins nas operações de importações de mercadorias.
Em síntese, é o relatório.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720186/2015-00

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário interposto pela recorrente atende aos requisitos do
art. 67 do Anexo II do RICARF; assim dele conheço.
A recorrente insurge, nesta fase recursal, contra a inclusão na base de
calculo das contribuições para o PIS-Importação e Cofins-Importação das
despesas incorrida com capatazia para descarga da mercadoria importada.
A Lei no 10.865/2004 que instituiu a incidência das contribuições para o
PIS e Cofins na importação de bens e serviços, vigente à época dos fatos
geradores, objeto dos lançamentos em discussão, assim dispunha:
Art. 1o Ficam instituídas a Contribuição para os Programas de Integração Social
e de Formação do Patrimônio do Servidor Público incidente na Importação de
Produtos Estrangeiros ou Serviços - PIS/PASEP-Importação e a Contribuição
Social para o Financiamento da Seguridade Social devida pelo Importador de
Bens Estrangeiros ou Serviços do Exterior - COFINS-Importação, com base nos
arts. 149, § 2o, inciso II, e 195, inciso IV, da Constituição Federal, observado o
disposto no seu art. 195, § 6o.
(...).
Art. 3o O fato gerador será:
I - a entrada de bens estrangeiros no território nacional; ou
II - o pagamento, o crédito, a entrega, o emprego ou a remessa de valores a
residentes ou domiciliados no exterior como contraprestação por serviço
prestado.
(...).
Art. 7o A base de cálculo será:
I - o valor aduaneiro, assim entendido, para os efeitos desta Lei, o valor que
servir ou que serviria de base para o cálculo do imposto de importação, acrescido
do valor do Imposto sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e
sobre Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de
Comunicação - ICMS incidente no desembaraço aduaneiro e do valor das
próprias contribuições, na hipótese do inciso I do caput do art. 3o desta Lei; ou
(...).
Segundo o inciso I do art. 7o, citados e transcritos acima, a base de
cálculo das contribuições é o valor aduaneiro.
A recorrente impugnou a inclusão das despesas com capatazia (serviços
de operações portuárias) na base de cálculo das contribuições sob o
argumento de que tais despesas não integram o valor aduaneiros de
mercadorias importadas.
No entanto, no julgamento do REsp no 1.799.306/RS, sob o rito de
recursos repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que os
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720186/2015-00

serviços de capatazia integram a base de cálculo do Imposto de
Importação, ou seja, o valor aduaneiro, conforme ementa:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO
CPC/2015
(ART.
543-C,
DO
CPC/1973).
PROCESSUAL
CIVIL.
TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. COMPOSIÇÃO DO VALOR
ADUANEIRO. INCLUSÃO DAS DESPESAS COM CAPATAZIA.
I – O acordo Geral Sobre Tarifas e Comércio (GATT 1994), no art. VII,
estabelece normas para determinação do "valor para fins alfandegários", ou seja,
"valor aduaneiro" na nomenclatura do nosso sistema normativo e sobre o qual
incide o imposto de importação. Para implementação do referido artigo e, de
resto, dos objetivos do acordo GATT 1994, os respectivos membros
estabeleceram acordo sobre a implementação do acima referido artigo VII,
regulado pelo Decreto n. 2.498/1998, que no art. 17 prevê a inclusão no valor
aduaneiro dos gastos relativos a carga, descarga e manuseio, associados ao
transporte das mercadorias importadas até o porto ou local de importação. Esta
disposição é reproduzida no parágrafo 2o do art. 8o do AVA (Acordo de
Valoração Aduaneira).
II – Os serviços de carga, descarga e manuseio, associados ao transporte das
mercadorias importadas até o porto ou local de importação, representam a
atividade de capatazia, conforme a previsão da Lei n. 12.815/2013, que, em seu
art. 40, definiu essa atividade como de movimentação de mercadorias nas
instalações dentro do porto, compreendendo o recebimento, conferência,
transporte interno, abertura de volumes para a conferência aduaneira,
manipulação, arrumação e entrega, bem como o carregamento e descarga de
embarcações, quando efetuados por aparelho portuário.
III - Com o objetivo de regulamentar o valor aduaneiro de mercadoria importada,
a Secretaria da Receita Federal editou a Instrução Normativa SRF 327/2003, na
qual ficou explicitado que a carga, descarga e manuseio das mercadorias
importadas no território nacional estão incluídas na determinação do "valor
aduaneiro" para o fim da incidência tributária da exação. Posteriormente foi
editado o Decreto n. 6.759/2009, regulamentando as atividades aduaneiras,
fiscalização, controle e tributação das importações, ocasião em que ratificou a
regulamentação exarada pela SRF.
IV - Ao interpretar as normas acima citadas, evidencia-se que os serviços de
capatazia, conforme a definição acima referida, integram o conceito de valor
aduaneiro, tendo em vista que tais atividades são realizadas dentro do porto ou
ponto de fronteira alfandegado na entrada do território aduaneiro. Nesse
panorama, verifica-se que a Instrução Normativa n. 327/2003 encontra-se nos
estreitos limites do acordo internacional já analisado, inocorrendo a alegada
inovação no ordenamento jurídico pátrio.
V - Tese julgada para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C,
do CPC/1973): Os serviços de capatazia estão incluídos na composição do valor
aduaneiro e integram a base de cálculo do imposto de importação. VI - Recurso
provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015
(art. 543-C, do CPC/1973).
Assim, por força do disposto no § 2o do art. 62 do Anexo II, do RICARF,
adota-se essa decisão do STJ para reconhecer a legalidade da inclusão
das despesas com capatazia (serviços de operações portuárias) nas bases
de cálculo do PIS-Importação e Cofins-Importação.
Em face do exposto, nego provimento ao recurso voluntario.

Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.381 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10821.720186/2015-00

CONCLUSÃO
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de tal sorte que as razões de decidir
nela consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduzo o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira – Presidente Redatora

Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital